Tribunal: TJSP
Processo: 1518054-37.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas – Agravante da calamidade pública afastada - Regime prisional fixado com critério e corretamente - Recurso parcialmente provido.